Tribunal: TJMT
Processo: 1010520-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010520-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ PICOLI
AGRAVADO: FRIGORIFICO REDENTOR S/A., REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA, REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA, FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A, REDENCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CURTUME JANGADAS S/A, AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUIZ PICOLI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Arresto de no 1000461-07.2020.811.0087, manejada em face de FRIGORÍFICO REDENTOR S/A e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que pretendia o arresto, via Bacenjud, de valores nas contas bancárias dos executados, ora agravados.
Para tanto, sustenta o agravante que, mediante documentos apresentados nos autos do processo, na origem, comprovou que os executados aumentaram de forma considerável a negativação dos seus nomes, além de responderem a uma vasta gama de processos por inadimplência, estando evidenciado, portanto, o risco de insucesso da execução.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, a simples alegação de que os devedores possuem outras dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens dos executados, antes da própria citação.
Aliado a isso, não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora